Tribunal: TJBA
Processo: 0501373-75.2018.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501373-75.2018.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JONEY DE SOUZA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
WAGNER MATOS BRITO, KLEBER MATOS BRITO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, PAULO EDUARDO PRADO

PJ - 02

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS E CAPITALIZAÇÃO ILEGAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 332 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta pelo Autor contra sentença que, em sede de julgamento liminar, com fundamento no artigo 332, incisos I e II, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Contrato. A demanda versa sobre a revisão de cláusulas de contrato de financiamento, sob a alegação de abusividade nas taxas de juros remuneratórios aplicadas em dissonância com a média de mercado, bem como ilegalidade na capitalização de juros e utilização do Sistema Price. O Juízo de origem compreendeu que a matéria seria unicamente de direito e que as alegações autorais contrariam entendimento sumulado dos Tribunais Superiores. O Recorrente pleiteia a anulação da sentença por cerceamento de defesa, ante a necessidade de produção de prova pericial para demonstrar a discrepância entre a taxa pactuada e a média de mercado.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia cinge-se a verificar a adequação do julgamento de improcedência liminar do pedido (art. 332 do CPC) em ação revisional de contrato bancário na qual se alega abusividade da taxa de juros remuneratórios em relação à média de mercado, bem como a ocorrência de cerceamento de defesa pela não oportunização da fase instrutória para comprovação da onerosidade excessiva alegada.

III. Razões de decidir

3.
A improcedência liminar do pedido é técnica de aceleração processual reservada a causas que dispensem fase instrutória e cujas pretensões contrariem frontalmente enunciados de súmula ou tese firmada em julgamento de casos repetitivos.

4.
No caso concreto, a alegação de abusividade dos juros remuneratórios não se resolve pela mera afirmação da legalidade abstrata das taxas livres, mas demanda a aferição concreta da discrepância substancial entre o percentual pactuado e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie e época.

5.
A ausência de oportunidade para a produção de provas ou, minimamente, para o cotejo analítico entre as taxas do contrato e os paradigmas de mercado configura error in procedendo, caracterizando cerceamento do direito de defesa e violação ao princípio do devido processo legal.

6.
A anulação da sentença impõe o retorno dos autos à origem para o regular processamento, inclusive com a apreciação do pedido de tutela de urgência formulado na inicial e não examinado em razão do julgamento prematuro.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
n.º 0501373-75.2018.8.05.0256,
sendo Apelante
JONEY DE SOUZA OLIVEIRA
e Apelado
BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto condutor.

Sala de sessões, _____de _____________de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A)